Tribunal: STF
Processo: HC 210322
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §3º, II, NO ART. 157, §3º, I, E NO ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. 



    2. As particularidades da causa, em especial a necessidade de expedição de precatórias e a natureza da ação penal, na qual se apura “complexo crime de latrocínio cometido em associação com outros dois agentes”, são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    3. Ainda, as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.